Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717137-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA VICTOR BACELAR WAGNER, ANGELICA PRUDENTE RIBEIRO, ANNA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO CARLOS ARAGAO, ANTONIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA VICTOR BACELAR WAGNER e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708509-81.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo embargado, nos termos da decisão de ID 154526584 do processo originário: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANGELA VICTOR BARCELAR WAGNER e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, litispendência, prescrição, excesso de execução, com pedido de suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (ID 144216076). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 148821261. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 13878239, que recebeu o pedido de cumprimento apenas com relação aos autores Angela Victor Barcelar Wagner, Angelica Prudente Ribeiro, Anna Francisca da Silva, Antonio Carlos Aragão e Antonia Gomes da Silva, sob o fundamento de que a decisão proferida é contraditória, pois, apresar de reconhecer que autora Antonia Gomes da Silva trouxe aos autos a procuração, deixou de determinar a retificação do polo ativo para incluí-la como parte, e ainda, deixou de incluí-la último parágrafo da referida decisão, em que determinou a expedição de precatórios em favor dos autores. Ademais, alega que a decisão é omissão em relação à urgência da apresentação dos pedidos de cumprimento de sentença, haja vista a possibilidade de prescrição da pretensão. Quanto há alegação da de contradição, em razão da decisão embargada deixar de incluir a autora Antonia Gomes da Silva no polo ativo, observa-se que no segundo parágrafo da decisão consta expressamente o nome da autora. Outrossim, no tocante à ausência do nome da autora no parágrafo que determinou a expedição de precatório, verifica-se que a expedição foi autorizada em favor de todos os autores, no entanto, a reserva de 15% (quinze por cento) em relação ao honorários contratuais, em favor de Riedel Resende e Advogados Associados S/C, foi deferida apenas em relação àqueles que apresentaram os respectivos contratos, o que não foi o caso da autora Antonia Gomes da Silva, uma vez que apresentou o respectivo contrato de honorários na ocasião da interposição dos presentes embargos (ID b140006582). Assim, não há qualquer contradição a ser sanada. No que se refere à alegação de omissão, sem razão os autores. A questão da necessidade de emenda do pedido inicial já foi apreciada anteriormente e, consoante se observa da decisão embargada, já foram concedidos diversos prazos e oportunidades para a providência, não tendo sido esta realizada a contento até o presente momento. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 140006581. No entanto, considerando que a autora Antonia Gomes da Silva apresentou contrato de honorários com o respectivo escritório de advocacia após a decisão de ID 138782391, retifico a referida decisão para incluir a reserva de honorários em relação à Antonia Gomes da Silva, motivo pelo qual passará a conter o seguinte teor "Em seguida, expeçam-se precatórios dos valores principais em favor dos autores, com reserva de 15% relativa aos honorários contratuais (ID 134867360, ID 134867361, ID 134867363, ID 134867364 e ID 140006582), em favor de RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, e expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor de RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão". O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese se tratar de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, inclusive apresentado pelo próprio réu, com observância dos parâmetros estabelecidos na Lei distrital no 1.136/1996 que alterou os percentuais de custeio do benefício alimentação dos servidores a partir de 11/7/1996. Isso porque, consoante acórdão, o réu foi condenado para o benefício alimentação devido desde a data da suspensão até a data do restabelecimento com custeio na forma da lei, que, no caso dos autos, é a legislação apresentada pelo réu no documento de ID 144216077 (Portaria no 58 de 29 de novembro de 1995 e Lei distrital no 1.136/1996). Assim, o benefício a que se refere à condenação o período e os índices necessários à elaboração dos cálculos individualizados dependem apenas de cálculos aritméticos. Diante disso, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual indefiro o pedido. Em continuação, alega o réu a preliminar de litispendência, em relação à Antonia Gomes da Silva e Antonio Carlos Aragão, pois os autores constam na execução coletiva iniciada nos próprios autos da ação coletiva que fundamenta este pedido individual de cumprimento de sentença. Todavia, consoante já observado em decisão pretérita (ID 138782391), os autores informaram que não compõem a execução coletiva, pois o réu não apresentou os documentos necessários à liquidação dos seus créditos, inviabilizando suas execuções. Outrossim, o documento de ID 148821267, pág. 3 demonstra que os autores solicitaram a desistência no autos do cumprimento de sentença n. 0710762-42.2022.8.07.0018. Diante do exposto, rejeito a preliminar. Quanto à prejudicial de mérito, o réu arguiu ocorrência da prescrição da pretensão executiva. No entanto, verifica-se que a decisão de mérito dos autos principais transitou em julgado em 12/12/2003. Contudo, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que transitou em julgado apenas em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Dessa forma, tendo em vista que o presente cumprimento iniciou em 24/06/2022, apenas alguns meses após esta última decisão ter transitado em julgado, não se operou a prescrição. Rejeito, pois, a prejudicial. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O valor pleiteado pelos cinco autores consta das planilhas de de ID 129118582- Pág. 2, ID 129118582 - Pág. 3, ID 129118582 - Pág. 6, ID 129118582 - Pág. 9 e ID 129118582 - Pág. 4. no valor total de R$ 323.620,82 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). O réu arguiu a existência de excesso de execução em razão de cômputo de período equivocado, no entanto, apresentou resultado de cálculos em relação a partes que não constam no polo ativo dos presentes autos (ID 144216077). Requereu, ainda, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para juntada de documentação complementar. Nesse ponto, observa-se que o prazo requerido pelo réu é muito extenso, considerando que será contado em dobro e apenas em dias úteis. Dessa forma, concedo prazo de 10 (dez) dias para que o réu apresente a documentação complementar com o valor que entende devido no tocante às partes que integram o presente ação. Apresentada a documentação, intimem-se os autores para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se os autos conclusos para decisão.” Em suas razões recursais (ID 46403955), os agravantes narram que o título exequendo deriva do processo de conhecimento, autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Invocam precedente do c. STJ, REsp 1731214/AL, aduzindo que a legitimidade ativa é matéria de ordem pública e insuscetível e preclusão. Ou seja, não há que se falar em preclusão acerca da decisão que determinou a emenda a inicial. Afirmam que há excesso de formalismo, violando o princípio da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito. Ao final, formularam os seguintes pedidos: “a) que haja o devido prosseguimento do feito em relação a todos os Credores, ora Agravantes, alterando polo ativo do cumprimento de sentença, a fim de que volte a constar como Autor, em substituição, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, ou, caso não seja este o entendimento deste E. Turma, seja deferido o pedido de dilação do prazo para juntada das procurações dos demais agravantes;” Preparo regular identificado (ID 46403956 e ID 40463957) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator